Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-18.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1012171-18.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CUNHA - CPF: 072.614.709-53 (IMPETRANTE), CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Revogação de designação de interino em serventia extrajudicial. Ato da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso motivado por quebra de confiança institucional. Natureza precária da designação. Irregularidades na gestão. Inexistência de direito líquido e certo.
Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por delegatário que teve sua designação como interino em Serventia Extrajudicial revogada por decisão do Desembargador Corregedor-Geral, com base em correição que identificou falhas graves na gestão da Serventia, a exemplo de inadimplência, falta de conciliação bancária, cobrança indevida em protestos e não devolução de valores.

II.

Questão em discussão

2. Verificar se a revogação da designação interina ofende direito líquido e certo do Impetrante, à luz do princípio da legalidade administrativa, da natureza jurídica da função interina e do devido processo legal.

III.

Razões de decidir

3. A designação
de interino
para responder por Serventia Extrajudicial tem natureza precária, discricionária e revogável a qualquer tempo, conforme Provimento CNJ n. 149/2023, art. 71-T, e Provimento CGJ/MT n. 40/2024; logo, não gera direito subjetivo à permanência no cargo;

4. A revogação da designação, motivada por perda de confiança institucional, não configura punição, mas medida legítima da Administração voltada à preservação da moralidade, regularidade e eficiência dos serviços notariais e registrais;

5. No caso concreto, foram constatadas inconsistências graves na execução das atividades e na prestação de contas da serventia, que não foram sanadas nem justificadas adequadamente pelo Impetrante, inclusive com valores não depositados em conta oficial;

6. A própria auditoria independente contratada pelo Impetrante confirmou diferenças relevantes entre os valores retirados do caixa e os efetivamente depositados;

7. A Corregedoria agiu dentro de sua competência legal, com motivação adequada e observância das normas reguladoras da atividade extrajudicial;

8. Inexistente direito líquido e certo, não cabe a via mandamental para anular a revogação da interinidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“É legítima a revogação da designação de Interino de Serventia Extrajudicial, por ato motivado da Corregedoria-Geral da Justiça, com fundamento na quebra de confiança institucional; logo, não há direito líquido e certo à manutenção da interinidade, diante da natureza precária da função.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 236; Lei n. 8.935/94, art. 20; Provimento CNJ n. 149/2023, art. 71-T; Provimento CGJ/MT n. 40/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS n. 72.174/GO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 06/08/2024,
DJe
15/08/2024; STJ,
AgRg
no RMS n. 35.462/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
03/08/2012.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1012171-18.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por
Celso Luiz Cunha
em virtude de ato tido por ilegal atribuído ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso
, que revogou sua designação como interino para atuar no Cartório do 2º Ofício de Alta
Floresta-MT
, nos autos do Processo Administrativo CIA n. 0051199-44.2024.8.11.0000 e designou substituto para responder pela Serventia a partir de 14/04/2025.

Em breve síntese, o Impetrante alega
que a revogação de sua designação como interino do Cartório do 2º Ofício de Alta
Floresta
-
MT
foi ilegal,
porque fundou-se
em relatório produzido por equipe técnica sem competência legal para fiscalização
.

Argumenta que o Relatório contém
erros grosseiros de cálculo e metodologia inadequada
, u
tilizou dados imprecisos e planilhas consideradas pela própria equipe técnica como ineficientes.

Sustenta que houve
ofensa

ao
d
evido Processo Legal
, uma vez que n
ão lhe foi garantido
o
contraditório e
a
ampla defesa antes da decisão de revogação

Assevera que f
oi acusado de apropriação indébita e obrigado a devolver valores sem o devido processo administrativo
e

que, embora t
en
ha tentado
apresentar defesa e justificativas, inclusive solicitando prazo para esclarecimentos e parcelamento do valor imputado,
seus
pedidos
foram
indeferidos.

Ressalta que
atua como
N
otário há mais de 40
(quarenta)
anos, com reputação ilibada
,
e q
ue seu trabalho à frente do
C
artório
do 2º Ofício
de Alta
Floresta
-MT
foi reconhecido com o prêmio “Selo Cartório Eficiente”
.

Relembra q
ue sempre teve as contas aprovadas e que jamais
foi condenado ou punido
anterior
mente
.

Aponta f
alhas
t
écnicas no Relatório de Correição
, sob a
tese
de que o
s
S
ervidores que realizaram a fiscalização não tinham habili
dade
legal ou técnica para tanto
.

Argumenta que o

R
elatório continha erros de cálculo, como diferenças matemáticas e desconsideração de depósitos bancários
, e que a
metodologia usada foi incorreta,
pois partiu
de planilhas suscetíveis a manipulação.

Quanto às intimações do serviço de protesto
, aduz
que apenas manteve modelo de cobrança já
existente antes de sua designação
, que b
uscou orientação da Corregedoria, mas não recebeu resposta
.

Assenta que o
s valores arrecadados foram depositados em conta específica e
que
está disposto a restituí-los, desde que de forma viável.

Segue alegando que n
ão aditou contrato de contabilidade por depender de autorização prévia da Corregedoria, a qual foi solicitada e ainda está pendente.

Requer a
concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que revogou sua designação
e, no mérito, a concessão da ordem para anular
o Processo Administrativo
CIA
n. 0051199-44.2024.8.11.0000
e, de conseguinte, reintegrá-lo
ao cargo de interino do Cartório
do 2º Ofício
de Alta
Floresta
-MT
,
até o provimento definitivo da
S
erventia.

O Mandado de Segurança foi protocolado no Plantão Judicial. A Relatora Plantonista deixou de apreciar o pedido liminar e determinou a redistribuição nos termos do Regimento Interno (Id. 281059859).

Por meio da petição de Id. 281134377, o Impetrante inform
ou
que foi intimado do inteiro teor da Portaria n. 18/2025/CADMAL, expedida pelo Juiz Corregedor Permanente do Foro Extrajudicial da Comarca de Alta
Floresta-MT
, em que designou a data de 16/04/2025, às 8h, para transmissão do acervo do Cartório do 2º Ofício de Alta
Floresta-MT
ao novo Oficial
interino, Sr. Hudson Oliveira Ribeiro Junior, embora este último esteja em férias até 23/04/2025.

Assim, reiter
ou
o pedido liminar, inclusive para evitar a transferência do acervo da Serventia.

Na sequência, o Impetrante protocolou a petição de Id. 281290884, com a qual juntou a Portaria TJMT/CGJ n. 77/2025-GAB-CGJ, subscrita em 15/04/2025, às 12h46min, pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que revoga sua designação para responder interinamente pelo Cartório do 2º Ofício de Alta
Floresta-MT
.

Visto que, quando impetrou o Mandado de Segurança, a Portaria TJMT/CGJ n. 77/2025-GAB-CGJ ainda não havia sido expedida, aditou a petição inicial e requereu, além da nulidade da decisão que revogou sua designação e do Processo Administrativo CIA n. 0051199-44.2024.8.11.0000 como um todo, também daquela Portaria, pelos mesmos fundamentos constantes de peça vestibular.

Conforme se observa do Id. 281584852, o pedido liminar foi indeferido.

O Impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 282350353).

As informações foram prestadas no Id. 285472350.

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em 13/05/2025, o Impetrante pediu a desistência do Recurso de Agravo Interno, o que foi homologado (Id. 286451884).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 289753392).

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025